Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCRIÇÃO.

I – É de um ano o prazo prescricional para a propositura de ação que visa a restituição de prêmio de seguro com fundamento na existência de cobrança abusiva da seguradora (art. 206, §1o, inc. II, alínea “b”, do CC). Precedentes do eg. STJ.

II – É válida a cobrança do seguro de proteção financeira, não demonstrada a venda casada alegada.

III – Prescrição reconhecida de ofício. Apelação provida.